Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-51.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700354-51.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, WEBAR PAULO DE OLIVEIRA APELADO: WEBAR PAULO DE OLIVEIRA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, intime-se o apelado Webar Paulo de Oliveira para juntar os seguintes documentos: a) Declaração de Hipossuficiência; b) cópia do contracheque; c) cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, bem como de aplicações financeiras; d) comprovantes de despesas suportadas; e) comprovante de preenchimento dos critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Prazo: 10 (dez dias). Desembargador Eustáquio de Castro Relator